Tribunal: TJDFT
Processo: 0700577-91.2024.8.07.9000
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0700577-91.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS HENRIQUE NEPOMUCENO ALENCAR AGRAVADO: ANA AMELIA RODRIGUES DA CUNHA SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento em que foi formulado pedido de gratuidade de justiça. Intimado a comprovar sua hipossuficiência econômica, o recorrente informou, num primeiro momento, que não obteve certidão negativa de declaração de imposto de renda por ter travado o sistema da Receita Federal por tentativas em ambiente pouco iluminado. No entanto, aduz que os fatos descritos nos autos e a suspensão de sua carteira de motorista por uma dívida de R$ 9.749,65 corroboram a hipossuficiência sustentada. Acrescentou ainda que houve diversas pesquisas realizadas por este Juízo: BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD, revelando que o executado não possui patrimônio. Em petição de ID 58017001, o recorrente juntou comprovante de que a declaração de IRPF 2023 não foi entregue. Decido. A jurisprudência tem entendido que "(...) a constatação da condição de necessitado e a declaração da falta de condições para pagar as despesas processuais e os honorários advocatícios erigem presunção relativa em favor do requerente, uma vez que esta pode ser contrariada tanto pela parte adversa quanto pelo juiz, de ofício, desde que este tenha razões fundadas. Ademais, para o indeferimento da gratuidade de justiça, conforme disposto no artigo 5o da Lei n. 1.060/50, o magistrado, ao analisar o pedido, perquirirá sobre as reais condições econômico-financeiras do requerente (....)" (REsp n. 1.196.941/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 15/3/2011, DJe de 23/3/2011.) No caso dos autos, apesar das alegações do agravante de que está desempregado, reside no bairro Jardim Botânico e há notícia nos autos de que exerce atividade empresária, pratica voo de asa delta e aparentemente ostenta qualidade de vida não condizente com a alegação de miserabilidade (ID 43662302 dos autos principais). Assim, indefiro o pedido de gratuidade formulado. Intime-se o recorrente para recolher o preparo nos moldes do art. 42 da Lei 9.099/95, em 48 horas, sob pena de deserção do recurso. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito